Tribunal: TJDFT
Processo: 0703199-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI 11.101/2005. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NOVO JULGAMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DECIDIR A RESPEITO DOS BENS DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ATÉ O ADVENTO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei 11.101/2005 não menciona que o prazo de suspensão do curso do processo deve perdurar até o advento do trânsito em julgado da sentença proferida na recuperação judicial.
2. No entanto, em virtude do teor da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, dou provimento ao recurso para determinar a suspensão do curso da fase de cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do processo da recuperação judicial.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.